Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-06.2020.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800235-06.2020.8.14.0021

APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800235-06.2020.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUINDO A APLICAÇÃO DA PENA PROCESSO JUDICIAL DE DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA, CUJO ESCOPO É A PREVENÇÃO E A REPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, REGULADO PELOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP, MOSTRA-SE ESCORREITA A DOSIMETRIA DA PENA, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO JUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, NÃO MERECENDO NENHUM REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo
a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 20/09/2021 e término em 27/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(fls. 147/154) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 66/69), no dia 13/04/2020, por volta das 16h30, o acusado JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA trazia consigo entorpecentes, droga, em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, uma guarnição estava fazendo barreira policial, em frente ao restaurante FUJI, neste município, quando abordou um TAXI, que trazia três passageiros e mais o motorista.

Ato contínuo, ao indagar o motorista, os policiais verificaram que um dos passageiros estava muito nervoso com a presença deles no local, ocasião em que solicitaram ao motorista que fizessem à revista no veículo.

Após as revistas, foi encontrado dentro da mochila do acusado JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA 34 (trinta e quatro) petecas de entorpecente conhecido vulgarmente como COCAÍNA, pesando no total 5,625g (cinco gramas, seiscentos e vinte e cinco miligramas) e o valor de R$ 94,00 (noventa e quatro reais). Ao ser interpelado pelos policiais, o acusado confessou a propriedade dos entorpecentes e informou que havia adquirido pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de um nacional desconhecido, na cidade de Terra Alta/PA.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos legais, momento em que confessou que os entorpecentes lhe pertenciam e eram para seu consumo pessoal. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 147/177), o recorrente pugnou pela absolvição em razão da total falta ou ineficiência comprobatória de autoria, conforme artigo 386, VI, do CPP, bem como pela revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 181/187), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 193/201), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(fls. 147/154) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico nº 2020.02.000779-QUI (ev. 5651785), que atestou que o material apreendido em poder do Apelante tratava-se de
“5,625 g (cinco gramas, seiscentos e vinte e cinco miligramas) de substância petrificada bege distribuída e contida em trinta e quatro (34) petecas feitas com pedaço de saco plástico transparente e amarradas com linha de cor preta. Todas acondicionadas num frasquinho plástico transparente com tampa branca.” Substância essa que “foi submetida a exames químicos através da reação com Tiocianato de Cobalto, análise qualitativa de cocaína pelo método de Scott modificado e reação com Cloreto de mercúrio, obtendo-se os resultados POSITIVOS nas pedras para substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da ‘COCAÍNA’”.

Por sua vez, a autoria do delito imputado ao recorrente, resta comprovada através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados na instrução processual pelas testemunhas,
in casu
, os policiais militares José Inácio da Silva e Ednilson Sales Garcia, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do tráfico de entorpecentes, colocando o apelante definitivamente na cena do crime, enquanto agente ativo, no sentido de que o mesmo transportava drogas ilícitas destinadas à comercialização.

Em juízo, o policial militar José Inácio da Silva declarou que estavam na barreira sanitária, numa operação de combate ao Covid, juntamente com outros agentes, quando um veículo chamou a atenção dos policiais pelos ocupantes que estavam nele e, na abordagem, constataram que um dos elementos estava muito nervoso, então resolveram fazer a busca pessoal nos ocupantes do veículo e encontraram, na mochila do acusado, a droga acima referida. A testemunha informou ainda que na oportunidade o acusado confessou a propriedade do entorpecente.

No mesmo sentido, o policial militar Ednilson Sales Garcia, testificou ao juízo, que estava numa barreira que havia sido organizada a pedido do pessoal da saúde, quando abordaram um veículo com algumas pessoas dentro, o qual despertou nos policiais uma certa suspeita em razão do nervosismo de um dos ocupantes. Ato contínuo solicitaram aos ocupantes do automóvel que descessem e realizaram a busca veicular e a busca pessoal, vindo a encontrar, em poder do acusado, uma determinada quantidade de entorpecente, tendo ele confessado que a droga lhe pertencia.

Já o acusado confessou a posse do entorpecente, porém afirmou que a droga se destinava ao uso próprio.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprovou que a droga encontrada não pertencia ao acusado, ou que era somente para uso, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desabonam as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
(grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como é sabido, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na dosimetria fixada.

Desse modo, aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

Na espécie, a pena-base do apelante foi fixada no
mínimo legal
, porquanto o juízo de planície atribuiu valoração neutra a todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP. Assim, não há que se cogitar de diminuição da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la ante o óbice da Súmula 231, do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

Por estarem ausentes quaisquer causa de aumento ou de diminuição de pena, esta foi fixada definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Destarte, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelos artigos 59 e 68 do CP, mostra-se escorreita a dosimetria da pena, razão pela qual não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, não merecendo nenhum reparo a sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo
a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime Semiaberto, acompanhando o entendimento da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, 28/09/2021